Tribunal: TJSP
Processo: 2117689-36.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000499743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2117689-36.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
São Paulo, em que são embargantes LEANDRO GUERRA CAMARGO e
JURANDIR CAMARGO NETO, são embargados ANA MARIA SORIANO
FOZ, LUIZ ROBERTO PAES FOZ, ANTÔNIO LUIZ SORIANO e
ELISABETH DA SILVA SORIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
3 Embargos de Declaração Cível no 2117689-36.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.284
Embargos de Declaração no 2117689-36.2020.8.26.0000/50000
Comarca :
São Paulo Foro Central 22a Vara Cível
Juiz(a) :
Mario Chiuvite Júnior
Embargantes:
LEANDRO
GUERRA
CAMARGO
e
JURANDIR
CAMARGO NETO (autores)
Embargados:
ANA MARIA SORIANO FOZ, LUIZ ROBERTO APES
FOZ, ANTÔNIO LUIZ SORIANO e ELIZABETH DA
SILVA SORIANO (réus)
Voto no 31.284
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.
DESNECESSIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS. É de rigor a rejeição
de embargos de declaração se não há na decisão
qualquer vício, sendo desnecessário, no caso,
prequestionamento (art. 1.025 do CPC).
LEANDRO GUERRA CAMARGO e
JURANDIR CAMARGO NETO interpôs agravo de instrumento contra a
decisão de fls. 74/75, proferida nos autos da ação de obrigação e fazer,
com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada em face de ANA
MARIA SORIANO FOZ, LUIZ ROBERTO APES FOZ, ANTÔNIO LUIZ
SORIANO e ELIZABETH DA SILVA SORIANO, que indeferiu a
gratuidade da justiça.
Não foi concedido o pleiteado efeito
suspensivo (fls. 103/105). Pelo acórdão de fls. 107/112, esta 31a Câmara
negou provimento ao recurso, por votação unânime.
Nesta
oportunidade, os agravantes
apresentam embargos de declaração para fins de prequestionamento.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
3 Embargos de Declaração Cível no 2117689-36.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.284
Apontam que a impossibilidade momentânea do recolhimento das custas
processuais dos embargantes foi demonstrada através da juntada de
documentos e das decisões do Poder Público que determinam a
quarentena e a inatividade dos embargantes por conta da pandemia Covid
19. Apontam ofensa ao disposto nos incisos XXXV, LIV, LV, LXXIV do art.
5° da CF, do art. 98 §§ 5° e 6, do art. 99 §§ 2°,3o e 4o do CPC, do art. 5°
da Lei Estadual 11.608/03 e da Súmula 481 do STJ. Prequestionam a
matéria.
É o relatório.
O recurso de embargos de declaração
tem por objetivo, dentro da mesma relação jurídica processual, pelas
partes, Ministério Público e de terceiro, a impugnação de decisão judicial
que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando
novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolatar da decisão
embargada, a fim de complementá-la ou esclarecê-la.
Não há, no julgado, qualquer omissão,
contradição, obscuridade ou ofensa a dispositivo legal. Esta Câmara
analisou minuciosamente as questões debatidas no recurso e externou
seu entendimento.
Conforme
constou
do
julgado,
os
agravantes são autores da demanda e, ao que se dessume dos autos,
possuem condições de recolher as custas do processo, pois a
documentação juntada não demonstra estado de pobreza. Para justificar o
pedido juntaram cópia da declaração de imposto de renda exercício 2019
ano-calendário 2018.
É certo que os ganhos dos agravantes
não podem ser considerado vultosos. Todavia, não demonstraram a

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
3 Embargos de Declaração Cível no 2117689-36.2020.8.26.0000/50000
Voto no 31.284
existência de despesas excepcionais, dívidas ou empréstimos.
Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, o juiz
pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.
No caso analisado, tendo em vista o
objeto e o valor do contrato de venda e compra de imóvel situado no Bairro
de Pinheiros, com valor de venda de R$ 2.500.000,00, não prevalece a
presunção. As custas e despesas processuais não devem ser pagas
apenas por aqueles que auferem altos rendimentos, mas por todos
aqueles que possuem condições financeiras e não comprovam que
atravessam período de adversidade. O recolhimento não obstará o amplo
acesso à jurisdição previsto na Constituição Federal.
Pretendem
os
embargantes,
em
verdade, rediscutir a decisão colegiada, o que é vedado em sede de
embargos de declaração.
Em
relação ao prequestionamento,
aplicável, no caso, o art. 1.025 do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto,
rejeito os presentes embargos de declaração.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator